Tribunal: STF
Processo: RE 481921
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 
   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
   AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Para a demonstração da divergência, é 
   indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação 
   jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.